Tribunal: TJMT
Processo: 1002458-04.2021.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002458-04.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ - CPF: 811.037.001-20 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), CAMARGO E CAMARGO LTDA - CNPJ: 03.675.499/0001-25 (APELADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1002458-04.2021.8.11.0018

APELANTE
:
LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ

APELADO
:
CAMARGO E CAMARGO LTDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
PARCIAL PROCEDÊNCIA
. EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEIÇÃO.
CHEQUE PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 115.248,00, representado por cheque emitido pela apelante e devolvido por motivo
20 (roubo, furto ou extravio)
,
com
incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE desde a emissão da cártula e juros de mora pela taxa SELIC desde a primeira apresentação à Câmara de Compensação.

II. Questões em discussão

Há cinco questões em discussão: (i)
verificar
se houve cerceamento de defesa pela ausência de inversão do ônus da prova para comprovação da licitude da origem da dívida; (
ii
) definir se houve alteração da causa de pedir pelo apelado; (
iii
) estabelecer se restou comprovada a prática de agiotagem; (
iv
) determinar se há
bis in idem
na
cumulação da taxa SELIC com o INPC/IBGE; e (v)
analisar
se há necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

O juiz possui ampla liberdade para deliberar sobre a necessidade de produção de provas, não havendo cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

O apelado não alterou a causa de pedir, limitando-se a demonstrar a origem lícita da cártula e a existência de relação jurídica anterior entre as partes, mencionando os serviços de despachante apenas para comprovar a relação comercial preexistente.

O cheque, por sua natureza de título de crédito, presume causa lícita, cabendo ao devedor que alega vício na origem da obrigação o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.

A apelante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a prática de agiotagem, pois os áudios e mensagens juntados aos autos não envolvem diretamente o apelado nem guardam relação com o cheque objeto da ação monitória.

A confissão da apelante de que assinava cheques em branco e os entregava ao companheiro para negócios comerciais afasta a alegação de desconhecimento da origem do débito.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos paradigmas do Tema 1.368, fixou entendimento de que a taxa SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, deve ser aplicada como índice único, evitando a cumulação de índices distintos.

Se houve
erroneamente a cumulação do INPC/IBGE com a taxa SELIC, configura
do o

bis in idem
, devendo ser aplicada apenas a taxa SELIC como critério único de juros e correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O cheque prescrito presume causa lícita, cabendo ao devedor que alega vício na origem da obrigação o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor. 2. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros moratórios nas dívidas de natureza civil, não podendo ser cumulada com o INPC/IBGE, sob pena de
bis in idem
."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ

n
a

Ação
Monitória

ajuizada
por

CAMARGO E CAMARGO LTDA
,
contra a sentença que
rejeitou os embargos
monitórios e julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na ação monitória
para
constituir de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, no valor de
115.248,00 (cento e quinze mil, duzentos e quarenta e oito reais), acrescido de correção

monetária pelo INPC/IBGE a partir da data de emissão estampa
da
na cártula e
de
juros de mora pela

taxa SELIC desde a primeira apresentação à Câmara de Compensação
.

E ainda, em razão da sucumbência recíproca não equivalente, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 2/3 para a requerida/embargante e 1/3 para a autora/embargada.

Preliminarmente,
argui a apelante

a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que
deveria ter sido invertido o ônus da prova para que o apelado comprovasse a licitude da origem da dívida, já que não é possível à autora produzir prova negativa.

E ainda, que
os áudios e mensagens juntados aos autos demonstram a cobrança de juros usurários, não havendo como comprovar a movimentação financeira do apelado sem a inversão do ônus probatório.

Aduz que
houve violação aos art
igos
141, 329 e 492
, todos
do CPC/15, ao argumento de que o apelado alterou a causa de pedir,
uma vez que inicialmente afirmou
tratar-se de mútuo verbal e posteriormente
de
prestação de serviços de despachante
.

No mérito,
sustenta que restou comprovada a prática de agiotagem por meio dos áudios e mensagens juntados aos autos, os quais não foram impugnados pelo apelado
.

A
ssevera
que o cheque objeto da ação foi emitido como garantia de empréstimo a juros usurários tomado por seu falecido companheiro, sendo nulo o título por decorrer de negócio jurídico ilícito.

Quanto aos índices de atualização monetária, sustenta que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, não podendo ser cumulada com o INPC/IBGE, sob pena de
bis in idem
.

No mais, defende
o reconhecimento da sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, bem como a condenação do apelado por litigância de má-fé
, em razão da alteração da
s suas alegações
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
320749933
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o
autor, ora apelado,
ajuizou ação monitória visando o recebimento de R$ 115.248,00
(cento e quinze mil duzentos e quarenta e oito reais)
, representado por cheque no 851919, emitido pela apelante e devolvido pela agência sacada pelo motivo 20 (cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco).

Segundo o demandante
,
o
cheque refere-se a mútuo verbal celebrado entre as partes, em que já houvera pagamentos anteriores, sendo o cheque objeto da demanda saldo remanescente do débito.

Destacou que mantinha relação comercial com a apelante e seu falecido companheiro, tendo prestado diversos serviços de regularização de veículos
(despachante)
, conforme documentos acostados aos autos
, o que demonstra a relação de confiança entre as partes
.

Em razão de não ter conseguido receber o valor de forma amigável, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Preliminar de Cerceamento de Defesa
.

Argui a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que
deveria ter
sido
invertido o ônus da prova

para que o apelado comprovasse a licitude da origem da dívida
, já que não é possível à autora produzir prova negativa.

E ainda, que os
áudios e mensagens
juntados aos autos
demonstram a cobrança de juros usurários, não havendo como comprovar a movimentação financeira do apelado sem a inversão do ônus probatório.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Ademais, impende destacar que os
áudios e mensagens juntados pela apelante foram devidamente considerados pelo julgador para proferir
a sentença,
os quais juntamente com os demais elementos constantes dos autos foram suficientes
para julgamento, embora não represente
o resultado desejado pela requerida.

Destarte,
rejeito
a preliminar
suscitada.
-

Preliminar de alteração da causa de pedir
.

A apelante
alega ainda que houve
violação aos art
igos
141, 329 e 492 do CPC/15,
ao argumento de que o apelado alterou a causa de pedir,
uma vez que inicialmente afirmou
tratar-se de mútuo verbal e posteriormente
de
prestação de serviços de despachante
.

Contudo
,
não é o que se verifica dos autos.

Observa-se da petição inicial (ID
320749428
) que a parte autora
limitou-se a demonstrar a origem lícita da cártula e a existência de relação jurídica anterior entre as partes, mediante a juntada de documentos e comprovações de serviços efetivamente prestados.

Ao mencionar
,
tanto na petição inicial como nas alegações finais,

os serviços d
e despachante prestados
,

o demandante pretendia, em verdade
,
demonstrar
a
relação comercial
e de confiança
preexistente entre as partes, apta a comprovar a origem lícita da cártula
,
sendo expresso ao afirmar que o cheque objeto da ação originou-se de mútuo verbal.

Logo, não se verifica alteração da causa de pedir ou
violação aos artigos
141, 329 e 492 do CPC/15
e, via consequência, não há falar-se em litigância de má-fé por parte do demandante.

Desta feita,

rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito
.

É cediço que

o
cheque, por sua natureza de título de crédito, presume causa lícita, cabendo ao devedor que alega vício na origem da obrigação o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

No caso, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia,
uma vez que não demonstrou
a prática de agiotagem nem a cobrança de juros superiores aos limites legais.

De se destacar que o
s áudios e mensagens juntados aos autos
(
IDs
320749900 a 320749906)
, além de não envolverem diretamente o apelado, não guardam relação com o cheque objeto da ação monitória, não sendo aptos a comprovar a alegada prática usurária
, sobretudo
porque o falecido companheiro da apelante
, negociante do ramo do agronegócio,
realizava inúmeras
transações comerciais
utilizando o nome da apelante
, conforme ela mesma
relatou nos embargos monitórios (ID 320749864):

Tal confissão afasta por completo a alegação de desconhecimento da origem do débito, pois a apelante admite ter assinado cheques em branco e os entregue ao companheiro, que realizava negócios sem seu conhecimento específico.

Não pode agora, de forma contraditória, pretender desconstituir o ato jurídico perfeito e regular sob o pretexto de que o valor decorre de agiotagem ou de prática ilícita inexistente, quando ela própria confessa ter permitido a utilização de seu nome e de suas cártulas em negociações comerciais.

Logo, não se
desincumbido
a embargante
do ônus da prova que lhe é atribuído pelo art. 373, inc. II, do CPC, impõe-se a
manutenção da sentença quanto à
constituição do título executivo, uma vez presentes os requisitos do art. 700 do CPC.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – CHEQUE PRESCRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - REQUISITOS DO ART. 700 PRESENTES – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não tendo o embargante se desincumbido do ônus da prova que lhe é atribuído pelo art. 373, inc. II, do CPC, impõe-se a constituição do título executivo, uma vez presentes os requisitos do art. 700 do CPC
.
”
(
TJMT –
N.U 1006564-17.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023)

Por outro lado, melhor sorte socorre à apelante em relação
à
taxa SELIC
, a qual

abrange
correção monetária e juros de mora, não podendo ser cumulada com o INPC/IBGE, sob pena de
bis in idem
.

Sobre o tema, convém destacar que
o STJ,
em
recente julgamento dos
recursos paradigmas REsp
2199164/PR
e REsp
2070882/RS
,
aprovou
a seguinte tese no
Tema 1.368
:

"

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
"

No voto condutor, o ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
destacou a validade da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral.

Para o ministro, a Taxa SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional.

No caso dos autos, a condenação refere-se

o título executivo constituído a partir de
dívida
oriunda de
cheque
emitido em 20/08/2020, com apresentação em 02/02/2021
,
constituindo dívida tipicamente de natureza civil, cujo fato gerador se deusob a égide da redação original do art. 406 do CC.

No entanto, observa-se que o douto magistrado
singular determinou
a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data de emissão estampa na cártula (20/08/2020) e juros de mora pela taxa SELIC desde a primeira apresentação à Câmara de Compensação (02/02/2021, conforme carimbo de devolução aposto no verso do título).

Assim,
verifica-se que a sentença
se encontra
em desconformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
, pois cumulou os dois índices
.

Logo,
a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe
para
que

a Taxa Selic
seja
aplicada
como índice de correção monetária e de juros moratórios para atualização
do valor devido
.

Por fim,
razão não assiste à apelante quanto ao pedido de redistribuição do ônus de sucumbência, pois, ainda que se considere a alteração da sentença relativamente à atualização do débito,
a parte autora logrou
êxito
na maioria dos seus pedidos, afigurando-se
escorreita
a distribuição do ônus sucu
mbencial
na proporção de 2/3 para apelante e 1/3 para a parte apelada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
,
a fim de
reformar em parte a sentença apenas para determinar
que incida sobre o valor d
o débito
apenas a Taxa SELIC como critério único de juros e correção monetária
,
a partir da data de emissão estampa na cártula (20/08/2020)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026